Tribunal: TCU
Processo: 040.375/2018-8
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-03-21
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Recurso de reconsideração interposto contra acórdão que julgou as contas do recorrente irregulares, condenado em débito e multa, em razão da não comprovação da boa e regular aplicação dos recursos recebidos no âmbito do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (Pnate), no exercício de 2012.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de recurso de reconsideração interposto conjuntamente por Arthur Bonfim Galdino de Araújo contra o Acórdão 11488/2021-TCU-Primeira Câmara ; ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, diante das razões expostas pelo relator, em: 9.1. tornar insubsistente o Acórdão 11488/2021-TCU-Primeira Câmara , em virtude do reconhecimento da prescrição no caso concreto; 9.2. arquivar o presente processo, com fundamento no art. 11 da Resolução-TCU no 344/2022; 9.3. notificar a prolação desta deliberação ao recorrente, ao Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE) e à Procuradoria da República no Estado da Paraíba.